Tribunal: TJDFT
Processo: 0704411-02.2021.8.07.0014
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-12-03
Data de publicação: 2022-01-21

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PACOTE DE VIAGEM. NÃO LOCALIZAÇÃO DO NOME DO PASSAGEIRO PELA COMPANHIA AÉREA. RECURSO INTERPOSTO SEM A OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. Trata-se de recurso interposto contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para condenar a requerida a pagar à parte autora a quantia de a) R$ 1.097,80, a título de danos materiais e b) R$ 2.000,00, a título de indenização por danos morais.

II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular. Não foram apresentadas contrarrazões.

III. Sobressai dos autos que a autora adquiriu junto à requerida um pacote de viagem, incluindo passagem aérea de Brasília ao Rio de Janeiro e hospedagem na cidade do Rio de Janeiro. Contudo, teve seu embarque para o Rio de Janeiro impedido, pois seu nome não constava na lista de passageiros.

IV. Em suas razões recursais, a parte ré/recorrente enfrenta o mérito da demanda sustentando tese sem qualquer conexidade com a demanda, com fundamentos e fatos dissociados da sentença e dos fatos apresentados. A recorrente alega que a autora adquiriu um pacote para Maceió e que teve seu pacote cancelado, além de discorrer sobre o cancelamento do voo da autora não ser de sua responsabilidade. Ainda, afirma ser incontroverso que o cancelamento do pacote se deu em razão da pandemia, quando, além de não se tratar de cancelamento de pacote, a sentença expressamente afasta qualquer relação entre a pandemia e a não localização do nome da autora no voo contratado.

V. Ora, incumbe ao recorrente impugnar especificamente os fundamentos da sentença, consoante o princípio da dialeticidade, que, embora seja mitigado nos Juizados Especiais, ante os seus critérios norteadores, não pode apresentar razões recursais totalmente dissociadas e alheias ao que se discute nos autos (meritum causae). As alegações sequer tangenciam os fundamentos da sentença, uma vez que discorre de maneira genérica quanto a fatos distintos dos elencados na demanda.

VI. Desse modo, é imperioso o não conhecimento do recurso, porquanto não há impugnação contra as razões de decidir da sentença.

VII. RECURSO NÃO CONHECIDO. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais, deixo de fixar honorários advocatícios ante a ausência de contrarrazões.

VIII. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da referida lei.